Tribunal: TJBA
Processo: 8043996-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043996-25.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA IZABEL GONZAGA GONCALVES

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL PRESENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova oral quando a parte demonstra que esta tem aptidão para comprovar suas alegações e influir no julgamento da causa.

2. A existência de escritura pública declarando união estável constitui início de prova material suficiente para autorizar a produção de prova testemunhal, nos termos do art. 62, parágrafo único, da Lei 11.357/09.

3. A prova testemunhal é essencial para demonstrar a continuidade da união estável até a data do óbito, requisito indispensável para concessão de pensão por morte.

4. A mera divergência de endereços constantes em documentos não constitui, por si só, prova inequívoca de separação de fato.

5. As garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório impõem seja oportunizada à parte a produção de provas necessárias à demonstração de suas alegações.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8043996-25.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA IZABEL GONZAGA GONÇALVES e como apelado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para designação de audiência de instrução e julgamento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .